Tribunal: TJDFT
Processo: 0725033-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO NÃO DEMONSTRADA. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo os ditames do artigo 35-C, da Lei no 9.656/98, em se tratando de procedimento de emergência ou urgência, a cobertura é obrigatória, sem a limitação do prazo de carência
2. No caso, contudo, no pedido médico não foi especificada situação de emergência ou de urgência para viabilizar a realização do exame prescrito, não havendo risco imediato à saúde ou à vida da apelante.
3. Não se constata, assim, qualquer mácula no proceder da apelada, sendo legítima a negativa quando o período de carência estipulado não é cumprido e a situação a qual se almeja cobertura não possui natureza emergencial ou de urgência, nos parâmetros dos artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, “b”, da Lei 9.656/98.
4. Afastada a ilicitude quanto a negativa de cobertura médico-hospitalar, não há falar em violação a direitos da personalidade a ensejar a reparação por dano moral.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.